Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0733473-63.2020.8.07.0001 Classe: Apelação Cível Apelante: Jair Mauricio da Silva Apelada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Jair Mauricio da Silva contra a sentença (Id. 69243306) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 70032326). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator